Tribunal: TJBA
Processo: 8018520-86.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018520-86.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A

Advogado(s)
:
TAISE FRANCUZ BOVE, NATHALIA ALMEIDA AGUIAR, NILTON SIMOES CARDOSO, ALAINE CRUZ DE OLIVEIRA, PAULO FERNANDO CHAVES JUCA ROLIM, LUIZA SIMON DE CARVALHO, BRUNO ANDRADE CAETANO DA SILVA

APELADO: CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.

Advogado(s)
:
ANA FERNANDA TARRAGO GROVERMANN

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. RESCISÃO ANTECIPADA. APLICAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se à abusividade da multa compensatória por rescisão antecipada de contrato de locação de equipamento e, subsidiariamente, à possibilidade de sua redução equitativa.

2. A rescisão antecipada de contrato por iniciativa de uma das partes, ainda que motivada por fato superveniente relacionado a contrato diverso, não afasta a incidência da multa compensatória prevista contratualmente, por constituir risco inerente à atividade empresarial.

3. Na forma do art. 413 do Código Civil, a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observando-se a natureza e a finalidade do negócio.

4. O cumprimento substancial do contrato durante 24 dos 36 meses previstos (2/3 do prazo) justifica a redução da penalidade inicialmente estabelecida em 50% das mensalidades remanescentes para o percentual de 20% sobre as mensalidades faltantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8018520-86.2023.8.05.0150
, da 2ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, em que são Apelante e Apelada, respectivamente,
TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A e CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto da relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA